Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700865-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Oliveira da Costa Agravado: Marlon Mendes da Cunha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Oliveira da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0728721-43.2023.8.07.0001, assim redigida: “Ao ID 181717311, a parte autora presta caução e requer a conceção de medida liminar para a desocupação do imóvel. Decido. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. No caso, cumpre mencionar que os réus, em que pese refutarem a inadimplência por pagamento realizado em paralelo contrato de compra e venda relativo ao mesmo imóvel, não negam a impontualidade relativa à caução de R$60.000,00, prevista na cláusula 25a do contrato de locação (ID 164835467, pg. 6). Assim, tem-se que o contrato está desprovido de garantia. Prestada a caução (ID 181717316), cabível a concessão de medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de desocupação. Em caso de não cumprimento da desocupação, expeça-se mandado de despejo. Deverá constar do mandado que, para viabilizar o despejo, o Sr. Oficial de Justiça poderá utilizar o emprego de força e/ou de arrombamento, se for o caso, remetendo eventuais bens do locatário ao Depósito Público, na forma do artigo 65, § 1o, da Lei de Locação. Em caso de eventual recusa do Depósito Público, compete ao locador permanecer como depositário dos bens pelo período de 15 (quinze dias), nos quais o locatário deverá providenciar a sua devida remoção, sob pena de abandono. Neste caso, poderá o locador dar a destinação que melhor entender conveniente. Observe-se o disposto no art. 58, I, da Lei no 8.245/91. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 43434167), em síntese, que deve ser revogada a ordem de desocupação de imóvel expedida, em seu desfavor, pelo Juízo singular. Aduz que já efetuou, por meio de adiantamento no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) pactuado por meio de contrato alusivo a negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel alugado, o pagamento antecipado de todas as dívidas alusivas ao negócio jurídico de locação até o mês de abril de 2024, de modo que não existem alugueres em atraso, que possam caracterizar a mora do locatário. Argumenta que os negócios jurídicos de locação e de promessa de compra e venda são interligados, pois as cláusulas previstas nos instrumentos negociais determinam que os montantes alusivos ao adiantamento e aos alugueres devem ser abatidos do valor referente ao negócio de aquisição do imóvel. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a ordem de desocupação do imóvel objeto da locação, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 54892013). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor do recorrente, pelo Juízo singular. A respeito do tema convém observar inicialmente o teor das disposições contidas no art. 59 da Lei no 8.245/1991, que tem a seguinte redação: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) § 2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se - á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular deferiu a medida liminar requerida pelo ora recorrido, nos seguintes termos: “No caso, cumpre mencionar que os réus, em que pese refutarem a inadimplência por pagamento realizado em paralelo contrato de compra e venda relativo ao mesmo imóvel, não negam a impontualidade relativa à caução de R$60.000,00, prevista na cláusula 25a do contrato de locação (ID 164835467, pg. 6). Assim, tem-se que o contrato está desprovido de garantia.” O locador, na petição inicial referente à ação de despejo, argumenta que o locatário, ora recorrente, deixou de pagar oportunamente os montantes alusivos às seguintes obrigações: a) alugueres, a partir de junho de 2023; b) contratação de seguro contra fogo; e c) prestação de caução. Em relação ao instrumento alusivo ao negócio jurídico de promessa de compra e venda mencionado pelo agravante em suas razoes recursais, convém destacar que as cláusulas nele previstas não podem ser automaticamente suplantadas para o negócio jurídico de locação ora em exame, notadamente porque visam à finalidade e ao regramento de obrigações autônomas e distintas, bem como em razão da existência de disciplina normativa própria conferida pela Lei no 8.245/1991. É preciso considerar, insista-se, a notória diferença entre as obrigações assumidas por ocasião da celebração de cada um dos negócios jurídicos. Como reforço argumentativo, ainda que fosse possível utilizar as cláusulas previstas no instrumento entabulado entre as partes alusivo ao negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel, o mencionado contrato previu, em suas cláusulas II, § 2o e III, que só haveria imissão definitiva do promitente comprador, ora recorrente, na posse do bem após o pagamento do valor integral (Id. 173109846, fls. 4 e 6, dos autos do processo de origem), o que não ocorreu. Em verdade, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que houve a resolução do contrato referente ao negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel, diante da configuração da hipótese de inadimplemento da obrigação de pagar assumida pelo ora recorrente (Id. 174124508 dos autos do processo de origem), situação que tem por consequência a restituição das partes ao status quo ante. A restituição de valores desembolsados anteriormente pelo recorrente em decorrência do negócio jurídico de promessa de compra e venda pode ser buscada em ação própria, sendo certo que as aludidas quantias não têm aptidão para obstar a legítima pretensão exercida pelo locador, diante do inadimplemento das obrigações assumidas por ocasião da celebração de negócio jurídico distinto. Dito de outro modo, o aludido pagamento não afasta a necessidade de observância, pelo locatário, das disposições contidas no contrato referente ao aluguel do imóvel. Por essas razões a legitimidade da posse exercida pelo locatário, ora recorrente, deve ser avaliada com fundamento nas disposições constantes no contrato referente ao negócio jurídico de locação. A esse respeito, o instrumento negocial aludido dispõe, em sua cláusula 6a, a necessidade de pagamento do valor concernente ao aluguel até o dia 27 do mês subsequente ao vencimento (Id. 173109847, fl. 3, dos autos do processo de origem). O contrato também estabelece, em sua cláusula 25a (Id. 173109847 dos autos do processo de origem), a necessidade de pagamento do montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referente à caução até o dia 27 de junho de 2023. O agravante, no entanto, não instruiu sua contestação (Id. 173106289 dos autos do processo de origem) com documentos que pudessem comprovar o adimplemento das aludidas obrigações, como exige a regra prevista no art. 434, caput, do CPC. Percebe-se, assim, que foi facultada a purgação da mora, atendendo à previsão legal do art. 59, § 3o, da Lei de Locações, por ocasião do recebimento da ação de despejo (Id. 166688787 dos autos do processo de origem), sendo certo que o ora recorrente não demonstrou o pagamento dos valores alusivos aos alugueres, a partir de junho de 2023, e aos encargos acessórios previstos no instrumento negocial havido entre as partes, e nem mesmo da quantia referente à caução, o que autoriza o enquadramento da situação concreta à hipótese prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, do mesmo diploma legal. Assim, é possível concluir no sentido de legitimidade da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da caução prestada pelo locador, ora recorrido, por ocasião da formulação do requerimento correspondente (Id. 181717316 dos autos do processo de origem), o que assegura a esfera patrimonial do locatário em caso de eventuais prejuízos. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DESPEJO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PURGA DA MORA. NÃO EFETIVADA. BENFEITORIAS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, promoveu-se o julgamento conjunto dos agravos de instrumento e interno, tendo em vista que aquele (AGI) comporta julgamento de mérito. 2. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91 permite, quando ausente qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei de locações, a concessão de liminar de despejo, para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios. O § 3o do retromencionado art. 59 da Lei 8.245/91, por sua vez, prevê a possibilidade de o locatário obstar o cumprimento da ordem de despejo, promovendo, para tanto, o depósito do valor integral das obrigações devidas. 3. In casu, em razão da insuficiência dos depósitos efetuados pelo locatário/devedor/agravante com o fito de purgar a mora, o d. Juízo a quo determinou a complementação dos valores devidos (art. 62, III, da Lei 8.245/91). 4. O próprio locatário/agravante reconhece que não fez o depósito integral dos valores devidos, não havendo, portanto, purga da mora. Assim, a determinação de desocupação do imóvel encontra respaldo na legislação especial que rege as relações locatícias. 5. A questão atinente às benfeitorias demanda a necessária incursão probatória; o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 6. Recursos (agravo de instrumento e agravo interno) desprovidos.” (Acórdão no 1743277, 07194614220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DESPEJO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS PRÓPRIOS. INADIMPLÊNCIA PRORROGADA. GARANTIA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. 1. A liminar na ação de despejo está amparada em requisitos próprios e é de cogente concessão quando evidenciados seus requisitos, cuja falta pagamento de aluguéis e encargos de locação é uma das causas necessárias, mas não suficiente, devendo-se preencher os elementos próprio do artigo 59, §1o, da Lei 8.425/91, sem descurar dos pressupostos processuais de todas as ações que antecedem ao seu próprio exame. 2. Identificada a insuficiência da garantia prestada pelo locatário ao início da avença diante da evolução do débito objeto de cobrança na origem, é possível o deferimento da ordem de despejo liminar, condicionada, contudo, à prestação de caução pelo locador, nos termos do artigo 59, §1o e §3o, da Lei no 8.245/91 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1733948, 07124904120238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator